Tribunal: TJES
Processo: 5000726-55.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DESTINADO AO FOMENTO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL LEGÍTIMA. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SUPERMERCADO FM SANTA MÔNICA LTDA., EMERSON FREIRE RAMOS e LUCINERI BONFA VERIDIANO contra sentença que, em sede de ação monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedentes os embargos monitórios dos réus, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 1.104.709,64, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iii) determinar se os encargos contratuais são abusivos, notadamente a capitalização de juros e demais taxas aplicadas; (iv) verificar se a pandemia de COVID-19 justifica a suspensão ou revisão das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC não se aplica aos contratos bancários destinados ao fomento de atividades empresariais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, já que a empresa tomadora de empréstimo não se qualifica como consumidora final.

A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a questão tratada nos autos é de direito, e os documentos apresentados são suficientes para o julgamento.

A capitalização de juros mensais é lícita desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência do STJ e do STF, sendo a cobrança permitida no caso em exame.

A alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19 não foi comprovada pelos apelantes, que não demonstraram o desequilíbrio econômico-financeiro que justificaria a revisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento de atividades empresariais.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

É lícita a capitalização de juros mensais em contratos bancários, desde que expressamente pactuada.

A pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a revisão de contratos sem comprovação de onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 917, §3º; CF/1988, art. 5º; Lei nº 6.840/80, art. 5º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2082760, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/03/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1974697, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000726-55.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SUPERMERCADO FM SANTA MONICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DESTINADO AO FOMENTO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL LEGÍTIMA. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios dos réus, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 1.104.709,64, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iii) determinar se os encargos contratuais são abusivos, notadamente a capitalização de juros e demais taxas aplicadas; (iv) verificar se a pandemia de COVID-19 justifica a suspensão ou revisão das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC não se aplica aos contratos bancários destinados ao fomento de atividades empresariais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, já que a empresa tomadora de empréstimo não se qualifica como consumidora final.

A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a questão tratada nos autos é de direito, e os documentos apresentados são suficientes para o julgamento.

A capitalização de juros mensais é lícita desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência do STJ e do STF, sendo a cobrança permitida no caso em exame.

A alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19 não foi comprovada pelos apelantes, que não demonstraram o desequilíbrio econômico-financeiro que justificaria a revisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento de atividades empresariais.

Não há cerceamento de defesa na ausência de perícia quando a matéria é exclusivamente de direito e as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

É lícita a capitalização de juros mensais em contratos bancários, desde que expressamente pactuada.

A pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a revisão de contratos sem comprovação de onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 917, §3º; CF/1988, art. 5º; Lei nº 6.840/80, art. 5º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2082760, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/03/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1974697, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
SUPERMERCADO FM SANTA MÔNICA LTDA., EMERSON FREIRE RAMOS e LUCINERI BONFA VERIDIANO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8355490, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, em sede de ação monitória ajuizada p
elo

BANCO BRADESCO S/A,
julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelos réus, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 1.104.709,64 (um milhão, cento e quatro mil, setecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), a ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da propositura da demanda, bem como condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do título.

Em suas razões recursais (ID. 8355494), os recorrentes alegam, em síntese, que:
(i) houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, argumentando que esta seria essencial para verificar a regularidade dos encargos cobrados; (ii) é necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), considerando a hipossuficiência dos embargantes em relação à instituição financeira; (iii) a revisão do contrato é necessária, pois os encargos exigidos são abusivos, especialmente a capitalização de juros e as taxas aplicadas; (iv) a pandemia de COVID-19 justificaria a suspensão das parcelas devidas, dado o caráter imprevisível e excessivamente oneroso da obrigação.

Com base nessas alegações, pleiteiam o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a anulação do julgamento antecipado da lide e a produção de prova pericial, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente revisão contratual.

Contrarrazões no evento ID. n.º 8355497, nas quais, preliminarmente, a parte alega
(i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de relação de consumo, já que o contrato trata de capital de giro empresarial; (ii) ausência de cerceamento de defesa, visto que a matéria é exclusivamente de direito e os embargantes não indicaram qualquer valor que entendiam devido.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

P
resentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso.

N
a origem,
foi ajuizada
ação monitória pelo BANCO BRADESCO S/A. contra o SUPERMERCADO FM SANTA MÔNICA LTDA., EMERSON FREIRE RAMOS e LUCINERI BONFA VEREDIANO,
tendo como objeto o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 4677330, com a confissão por meio de NOTA PROMISSÓRIA, no valor de R$ 1.417.564,06 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e seis centavos),
em 25/03/2021, como se vê do ID n.
8355434.

Não sendo
adimpli
das,
em parte, as obrigações pactuadas,
a ora apelada alegou possuir um crédito de
na importância total de R$ 1.104.709,64 (um milhão e cento e quatro mil e setecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo atualizada de 28/12/2021.

A
presentados o
s
embargos monitórios, o douto magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente o feito, ao fundamento da inaplicabilidade do CDC e da desnecessidade
de realização de prova pericial contábil,
uma vez que
os autos envolve
m
matéria essencialmente de direito, qual seja, a legalidade das taxas e encargos previstos no contrato. No mérito, concluiu pela ausência de

abusividades no contrato bancário.

1- Do alegado cerceamento de defesa

Os apelantes aduzem, inicialmente, que os encargos exigidos são abusivos, especialmente aqueles cobrados a título de juros compostos - capitalização de juros, taxas e demais encargos, sendo necessária a apuração desses valores por meio da produção de prova pericial.

Ao examinar os autos, constata-se que a instituição financeira apelada, ao ingressar com a ação monitória, apresentou a planilha de cálculos do valor que considera devido conforme o contrato celebrado entre as partes. Por outro lado, nos embargos monitórios, os apelantes limitam-se a alegações genéricas sobre a suposta irregularidade dos valores cobrados a título de capitalização de juros no contrato.

É cediço que a ilegalidade e a abusividade das taxas estipuladas em contrato demanda tão somente análise documental já constante nos autos e, por ser matéria essencialmente de direito, é desnecessária a perícia contábil.

O referido entendimento

está sedimentado na jurisprudência d
esta Egrégia Corte Estadual de Justiça
, por se tratar de matéria unicamente de direito
, conforme demonstram os precedentes a seguir:

[...] 3)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos
, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 4)
Trata-se de prova desnecessária a perícia contábil pretendida, por estar sedimentada a jurisprudência dos tribunais no sentido de que, por se tratar de matéria unicamente de direito, a aferição da pactuação da capitalização de juros independe de prova contábil.

5) A execução versa sobre nota de crédito comercial emitida, que reconhecidamente é título executivo, por força de expressa disposição legal contida nos arts. 5º da Lei nº 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei nº 413/69 e, no julgamento do RE nº 592.377/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, ao permitir a capitalização de juros em contratos bancários. 6)
Especificamente acerca da pactuação dos juros de forma capitalizada, malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (v.g.: Terceira Turma, REsp nº 1.302.738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), no dia 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

7) Ao alegar excesso de execução, o embargante deve indicar o valor que entende correto e instruir a petição inicial com memória de cálculos, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC/2015, art. 917, § 4º) e simples pedido de perícia contábil não retira do embargante o dever de indicar o valor e apresentar o demonstrativo de cálculos. 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009285920188080021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 22/09/2023).

[...] 8)
É desnecessária a realização de perícia contábil no feito, uma vez que na inicial há alegação expressa da abusividade das cláusulas contratuais referente às taxas de juros e a sua capitalização.
9) A teoria do inadimplemento antecipado do contrato decorre do princípio da boa-fé, que impõe às partes o dever de lealdade, confiança, mútua proteção e colaboração. A recusa antecipada ao cumprimento da obrigação é também uma forma de violação ao princípio da boa-fé, pois a conduta que denota a falta de interesse de uma das partes em cumprir o dever de prestar é certamente uma lesão ao direito de confiança que inspira qualquer relação negocial 10) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010389-13.2017.8.08.0014, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO – INEXISTÊNCIA - TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA – TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS – SÚMULA Nº. 379 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
O julgamento antecipado da lide não induz ao cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por cuidar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.

2. As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, as quais (taxas) poderão ser livremente pactuadas desde que não extrapolem, abusivamente, a taxa média praticada pelo mercado. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069425120228080047, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, uma vez que a ilegalidade ou abusividade da pactuação dos juros de forma capitalizada deve ser analisada pela ampla documentação apresentada e em consonância com a jurisprudência pátria, afasto o argumento de cerceamento e defesa ante o indeferimento da prova pericial.

2- Da necessidade de indicação do valor que entende ser correto

É cediço que qualquer matéria de defesa pode ser apresentada nos embargos monitórios. Contudo, se a alegação se fundar em cobrança excessiva, o embargante deverá indicar o valor que entende devido imediatamente, conforme prevê o art. 702, do CPC:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

No presente caso, verifica-se que o
s embargantes,

ora apelantes,
não indicaram
o
valor que entendiam
ser
devido
e não apresentaram o demonstrativo de cálculos,
como dispõe o §2º, do art. 702, do CPC, fato que ensejaria a rejeição liminar dos embargos monitórios se esse for o único fundamento da defesa
. Nesse
mesmo
sentido
é o entendimento do c. STJ, corroborado nesse e. TJES
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido
, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

[...]
1 -
Não há que se falar em produção de prova pericial quando os próprios agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual seja, demonstrar o alegado excesso, apontando os valores reputados corretos
, cuja obrigação já restou firmada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC/73
[...]
(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5008551-16.2022.8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 22/03/2023).

Dito isso, em que pese a ausência de demonstração do alegado excesso, verifica-se que a defesa se pautou, também, na inversão do ônus da prova, na ilegalidade e na abusividade das cláusulas contratuais, razão pela qual passo à análise das demais matérias avençadas.

3- Da inaplicabilidade do CDC

No caso em questão, verifica-se que o Banco Bradesco S/A e o Supermercado FM Santa Mônica Ltda. possuíam três contratos vigentes, de nº 4466927, 4261264 e 420308, e realizaram a renegociação desses contratos por meio de um instrumento particular de confissão de dívida. Nesse documento, Emerson Freire Ramos e Lucineri Bonfa Veridiano assumiram a posição de garantidores e devedores solidários, por meio da assinatura do contrato e da Nota Promissória
, que são objeto da presente demanda, conforme indicado no ID nº 8355434
.

A renegociação das dívidas foi realizada com o objetivo de promover o crescimento da atividade comercial do supermercado, não sendo a empresa tomadora do empréstimo, portanto, a destinatária final dos recursos, conforme estabelece o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A relação entre as partes decorre de um contrato bancário voltado ao fomento de atividades empresariais, razão pela qual não se configura uma relação de consumo, visto que a empresa apelante não se qualifica como destinatária final dos serviços prestados.

Dessa forma, é inaplicável o CDC, estando a sentença recorrida em plena conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a exemplo dos arestos abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
4.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014). 5. A ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado, apenas impõe o recálculo da dívida de acordo com as taxas médias de mercado, divulgadas pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie dos contratos não juntados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Precedentes. 6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2082760 SP 2022/0059597-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. CARÁTER GENÉRICO. NÃO CABIMENTO. ART. 739-A, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS.
[...]
A tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1974697 SP 2021/0265854-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Dessa forma, não há que se falar em aplicação do CDC e, consequentemente, em inversão do ônus da prova.

4- Da suposta ilegalidade e abusividade dos valores contratados

O caso em análise trata-se do Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 4677330, no valor de R$ 1.417.564,06 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), firmado em 25/03/2021, conforme consta no ID nº 8355434.

Ao an
alisar o instrumento contratual, verifico que a taxa de juros remuneratórios mensal foi previamente fixada em 1,0% ao mês e 12,68% ao ano, percentuais compatíveis com aqueles praticados pelas demais instituições financeiras e, com relação à
capitalização mensal de juros, esta restou e
xpressa no contrato, como se vê
no ID nº 8355434:

Parágrafo Segundo:
No valor da(s) parcela(s), identificada(s) no item "2.2" do Quadro II - Resumo, já estão incluídos os juros remuneratórios ajustados, calculados diariamente sobre o saldo devedor, de forma capitalizada (incidência de juros sobre o capital acrescido dos juros acumulados no período anterior),
tomando-se como base o ano comercial de 360 dias.
Parágrafo Terceiro: Na hipótese de contratação de atualização monetária, prevista no item "2.2" do Quadro II - Resumo,
o(s) valor(es) da(s) parcela(s) ali indicado(s), já acrescido(s) dos juros remuneratórios ajustados, será atualizado monetariamente da data deste instrumento até o vencimento de cada parcela de acordo com o índice de variação da TR (Taxa Referencial)
ou, na extinção deste índice, de outro legal que reflita a desvalorização da moeda.

É relevante destacar que, com a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), a capitalização mensal de juros passou a ser permitida nos contratos firmados após a entrada em vigor da referida MP, desde que essa condição esteja expressamente prevista no contrato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 592.377/RS, declarou constitucional o art. 5º da MP nº 2.170-36/01, que autoriza a capitalização de juros em contratos bancários.

Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
editou
o Enunciado nº 93,
afirmando a legitimidade d
a capitalização de juros
nos
empréstimos formalizados em cédulas de crédito rural, comercial ou industrial:
“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Ainda s
obre a pactuação dos juros de forma capitalizada, o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema n. 247), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, consolidou o entendimento de que
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve estar expressa e clara no contrato. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

E
ste Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
já se manifestou n
esse
mesmo
sentido:
“
Nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente prevista no contrato.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0007871-15.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 29/05/2023).

Dito isso,

conclui-se que
não há irregularidade na previsão de multa moratória, somada aos juros, para parcelas em atraso, uma vez que essas penalidades têm naturezas distintas, bem como não
há abusividade na capitalização de juros, nas taxas estipuladas ou na multa estabelecida no contrato bancário.

5- Da onerosidade excessiva do contrato em razão da pandemia

A alegação de que a pandemia de COVID-19 teria tornado excessivamente oneroso o cumprimento das obrigações contratuais não se sustenta, uma vez que carece de respaldo probatório adequado.

Embora seja inegável o impacto generalizado da crise sanitária sobre diversos setores econômicos, a revisão de contratos em razão desse evento extraordinário não ocorre de forma automática, devendo ser analisada com base nas peculiaridades de cada caso concreto
e sendo
imprescindível, além da comprovação de que a relação contratual foi substancialmente afetada, que estejam presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 317 ou 478 do Código Civil,
que preveem:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

No presente caso, os apelantes não cumpriram o ônus probatório de demonstrar o desequilíbrio econômico-financeiro específico que justificaria a revisão do contrato,
eis que
só trouxeram aos autos seu contrato social (ID n.8355474), inexistindo nos autos outros elementos aptos a demonstrar seus argumentos.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a situação de pandemia, por si só, não constitui justificativa suficiente para a revisão de contratos. Trata-se de condição excepcional que, ainda assim, exige a demonstração de interferência direta e substancial na capacidade de adimplemento das obrigações pactuadas. Neste sentido, cita-se o julgado:

"A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para a revisão de contratos, não podendo ser concebida como uma condição suficiente e abstrata para a modificação dos termos pactuados originariamente, por depender, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial e desde que presentes os demais requisitos dos arts. 317 ou 478 do CC/2002, não verificados, na espécie, pelo Tribunal a quo."
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2328096 SP 2023/0085247-9, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJ 04/10/2023)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios possuem o entendimento de que o argumento genérico de onerosidade excessiva, amparado unicamente na pandemia, não encontra respaldo no ordenamento jurídico:

"O estado de pandemia não pode, por si só, servir de argumento para a revisão contratual. A ausência de prova concreta de inanição financeira ou de onerosidade excessiva a impedir o adimplemento das prestações contratadas inviabiliza o pleito revisionista."
(TJ-SP - AC: 10046653920208260229 SP, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, DJ 14/06/2021)

P
ortanto, não havendo elementos probatórios que demonstrem o alegado desequilíbrio na relação contratual, permanece válida a obrigação assumida, sendo inadmissível a revisão ou suspensão das prestações com base em alegações genéricas de dificuldades decorrentes da pandemia.

A segurança jurídica e a previsibilidade das relações contratuais devem ser preservadas, evitando-se a adoção de teses revisionistas que carecem de fundamentação robusta.

6- Conclusão

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Majoro
honorários advocatícios
para
1
2
% (dez por cento) sobre o valor d
o título executivo
, nos termos do art. 85, §
11,
do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
% (dez por cento) sobre o valor d
o título executivo
, nos termos do art. 85, §
11,
do Código de Processo Civil.